Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718157-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DE SOUZA LEAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTE 66 DA CHACARA 92 DECISÃO 1. O autor agrava (id 35982494) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0707912-09.2022.8.07.0020 – id 124162539) que, em demanda declaratória de nulidade de taxas condominiais, indeferiu pedido de consignação em pagamento, por reputar que a hipótese não se amolda ao CCB 335, e requer dilação probatória. Argumenta que é proprietário das unidades 101, 111 e 112, integrantes da Associação agravada, criada em novembro/21, as quais possuem sistema de esgoto autônomo e entrada diversa das demais, o que torna inexigível o pagamento das taxas ordinárias no valor mensal de R$ 173,00. Assinala que a consignação é necessária, pois já estão sendo cobradas as taxas relativas aos meses de janeiro a abril/22. Alega que a medida se destina a evitar a cobrança de multas e juros, eventual ajuizamento de demanda de cobrança pela Associação e inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Enfatiza que a propositura da demanda principal, por si só, enseja a consignação, uma vez que não usufrui dos serviços e melhorias implantadas pelo condomínio. Pleiteia a antecipação da tutela recursal (CPC 1.019, I), para deferir a consignação em pagamento das taxas condominiais. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A causa petendi repousa na inexigibilidade das taxas em face do agravante, por não ser, conforme alega, beneficiário dos serviços e das melhorias implantadas na área. Observa-se, assim, que a pretensão do recorrente é livrar-se do pagamento das taxas condominiais. Todavia, a consignação possui raias bem delimitadas: a mora do credor (CCB 335, I e II) ou fatos objetivos que impeçam a realização do pagamento ou a regularidade da quitação (CCB 335, III a V). À primeira vista, não é o caso dos autos. Não há notícia de recusa do pagamento pela agravada, nem, tampouco, de óbices ao pagamento ou regular quitação. O próprio agravante assevera que a Associação já realizou a cobranças das taxas referentes a janeiro a abril/22. Ademais, a consignação não se presta a garantir o Juízo, pois de acordo com o CPC 539, caput, possui efeito de pagamento, facultado ao credor o levantamento da quantia depositada (CPC 542, II). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator